Tribunal: TJPA
Processo: 0807464-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10609 - Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807464-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE DOMINGOS CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 306, DO CTB e 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 (c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
e porte de armas e munições
)
– QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFONICOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que " a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (HC n. 617.577/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta T., DJe 4/2/2021.) (AgRg no RHC n. 181.846/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para sustar a quebra de sigilo de dados telefônicos, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. JACKSON DE SOUSA ARAUJO e EDINELSON MOTA BATISTA, em favor do nacional JOSÉ DOMINGOS CARVALHO DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente responde em liberdade ao processo crime de nº 0800214-35.2024.8.14.0071, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e 14, da Lei de nº 10.826/2003, e em decisão carente de fundamentação foi determinada a quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido com o coacto, sem necessidade e em afronta ao direito constitucional da inviolabilidade de sua intimidade.

Requerem ao final:

“1. A concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, requer que seja ordenada a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a medida cautelar, até o julgamento definitivo de mérito.

2. Julgamento final da presente demanda com a concessão do presente Habeas Corpus, determinando o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico, determinando-se a exclusão das provas produzidas a partir da referida quebra – processo nº
0800214-35.2024.8.14.0071
, e logo a restituição do aparelho telefônico:
Aparelho celular Samsung, cor azul, IMEI1: 350916874628673/01, IMEI2: 354654234628671/01”.

Na Id 19432968 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 19593159, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19783430.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para sustar a quebra do sigilo de dados telefônicos, impetrado em favor do nacional JOSÉ DOMINGOS CARVALHO DA SILVA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e 14, da Lei de nº 10.826/2003, em que se alega carência de fundamentação na decisão.

Consta dos autos que o paciente na condução de um caminhão baú, de placa NSM 4159, trafegava em zigue-zag na Rodovia Transamazônica, sendo interceptado por policiais militares que em abordagem identificaram que o motorista, ora paciente, encontrava-se com
capacidade psicomotora alterada
, com sinais de embriagues, e no interior do veículo foi encontrado 600 (seiscentas) munições, transportadas de forma ilegal, fato ocorrido no dia 01/05/2024.

A quebra do sigilo de dados telefônicos foi determinada pelo juízo
a quo
, atendendo pedido da autoridade policial por interesse da investigação, em decisão assim vazada, Id 19395071:

“Com base no pedido da autoridade policial e em conformidade com o artigo 5º da Lei nº 9.296/1996,
DEFIRO a quebra de sigilo de dados telefônicos
armazenados no aparelho celular apreendido, bem como de aplicativos nele contidos. Especificamente, referindo-me ao telefone móvel identificado como:

Aparelho celular Samsung, cor azul, IMEI1: 350916874628673/01, IMEI2: 354654234628671/01.

Além disso, autorizo a extração de fotografias, vídeos, conversas de aplicativos, registros de ligações efetuadas/recebidas, mensagens via SMS e quaisquer outros dados pertinentes, visando à sua utilização em eventuais Inquéritos Policiais e autos de investigação”. <sic>

In casu
, vejo fundamentação no ato coator que atende pedido formulado pela autoridade policial, encontrando-se lastreada em fundadas razões ante a apreensão de 600 (seiscentas) munições transportadas de forma ilegal pelo paciente, motivo que exige providência no âmbito policial, mostrando-se imprescindível a busca de todos os meios probantes no interesse da investigação.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CAPITAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRABANDO. QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 9.296/1996, a qual rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão.

2. A Lei n. 12.965/2014 - Marco Civil da Internet -, que estabelece os princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê, em seu art. 7º, III, dentre os direitos assegurados aos usuários da rede mundial, "a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial".

3. Na hipótese, a decisão de quebra dos sigilos telefônico e telemático do acusado foi devidamente fundamentada na indispensabilidade das medidas - necessidade de se obterem outras provas acerca dos delitos de organização criminosa e contrabando -, com a efetiva demonstração de sua excepcionalidade, a partir de elementos idôneos constantes dos autos e angariados em prévia investigação policial.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (RHC n. 176.141/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04/07/2024